Tribunal: STF
Processo: AI 471656
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Licenciamento de
veículo sem o pagamento de multa. Controvérsia infraconstitucional.
Ofensa reflexa à CF/88. Precedente. 4. Legitimidade dos agentes da
CET. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento